Tribunal: TJSP
Processo: 2166912-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão de contrato de construção. Pedido de tutela de urgência para que a Ré devolva, imediatamente, cheques emitidos para garantia do pagamento da obra. Indeferimento. Necessidade de formação do contraditório. Risco de terem sido transmitidos os títulos. Recurso desprovido.